Tribunal: TJMT
Processo: 0013708-98.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0013708-98.2018.8.11.0004
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por San Carlo Agropecuária Ltda. – Me (Fazenda São Carlos), representada por sua sócia proprietária Daniela Teresa Corti Di Retorbido E Di Castel San Vitale Delle Carpinete, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, ficando os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, a Apelante busca o reconhecimento da culpa da Apelada pelo óbito do funcionário Paulo Manoel de Oliveira, ocorrido em 30/10/2015, dentro das dependências da Fazenda São Carlos, quando tentava manipular equipamento elétrico instalado em poste de alta tensão.
Ao iniciar o exame detido do caderno processual, o qual passou do sistema híbrido para o virtual, não foi possível localizar a peça de contestação e os documentos que a instruem, fato que inviabiliza o conhecimento integral da contenda, em especial as teses de defesa arguidas na primeira instância.
Dito isso, ad cautelam, converto o julgamento em diligência e solicito que a Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças seja oficiada para incluir na plataforma do Pje a contestação e seus anexos, assim como proceda à conferência de todas as peças processuais que integram estes autos, evitando novas diligências que impedem a imediata entrega da prestação jurisdicional.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora